Tribunal: TJPA
Processo: 0065591-78.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065591-78.2015.8.14.0401

APELANTE: ROSILENE RIBEIRO FERNANDES, CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0065591-78.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSILENE RIBEIRO FERNANDES

APELANTE: CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA

ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA OAB/PA 19.110

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SOMENTE AS COLETADAS NO INQUÉRITO POLICIAL SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0065591-78.2015.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSILENE RIBEIRO FERNANDES

APELANTE: CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA

ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA OAB/PA 19.110

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações
interpostas por
ROSILENE RIBEIRO FERNANDES e CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, respectivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa e 9 (nove) anos de reclusão e multa de 36 (trinta e seis) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4809465 a 4809472) em resumo, que em abril de 2014 o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará por meio do Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/Baixo Tocantins, iniciou a Operação “F.I.R.S.T.” (Força Integrada de Repressão aos Soldados do Tráfico), objetivando identificar, localizar, monitorar e individualizar as condutas dos membros que integram as células da organização criminosa “BONDE DO PARÁ”, criada com o fim de associarem-se para a obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática de diversos crimes, o qual possui como líder Sérgio Roberto Batista de Oliveira mais conhecido como “SÉRGIO SURFISTA” em atuação conjunta com Anderson Pantoja David, o “JAMELÃO” e, por conseguinte, desarticulá-la.

Expõe que, a organização criminosa criada por SÉRGIO SURFISTA desenvolveu-se através de comandos e ordens emanadas diretamente de dentro das casas penais que compõem o Sistema Penitenciário do Estado do Pará, de onde emergem as ordens para a prática de crimes violentos e elevada periculosidade.

Descreve, ainda, que, para solidificar seu poder, SURFISTA filiou-se ao PCC - Primeiro Comando da Capital, facção criminosa oriunda de São Paulo, mas com penetração em vários Estados do País, pelo que recebeu suporte financeiro e armamento. No entanto, posteriormente, após a consolidação do BONDE DO PARÁ, SURFISTA, rompeu sua sujeição ao PCC, passando a atuar apenas em colaboração àquela facção, instituindo sua Organização Criminosa de forma autônoma.

Narra que, a parceria e a colaboração adquiridas por SURFISTA e JAMELÃO, também alcançaram outra grande e relevante organização criminosa do país, o Comando Vermelho - CV, com forte atuação no Rio de Janeiro, tendo por líderes nomes como Fernandinho Beira-Mar e Elias Maluco.

Relata ainda que, o BONDE DO PARÁ mantém direta conexão com outras organizações dessa natureza existentes dentro e fora do Estado do Pará, atuando todas em colaboração e, dentro dessa sistemática, SÉRGIO SURFISTA e JAMELÃO, de dentro do sistema prisional, constituíram o BONDE DO PARÁ e formaram junto com outros líderes delinquentes o BONDE DOS TRINTA, uma espécie de congregação de várias organizações delituosas, com regras próprias e divisão de regiões para atuação.

Esclarece que, trata-se de organização criminosa sem parâmetros definidos, não se restringindo a prática de tipos penais específicos, mas indo além, implementando crimes meios para a consecução dos crimes fins.

Expõe que, o BONDE DO PARÁ configura-se como uma organização infratora diante da compartimentação de tarefas, da pluralidade de agentes, da estrutura ordenada, da estabilidade e permanência das condutas, bem como, presente o dolo especial com o fim de associarem-se para a obtenção de vantagens ilícitas mediante a prática de crimes.

Esclarece que, em prol da economia e celeridade processuais, princípios corolários da norma constitucional da duração razoável do processo (C.F. art. 5º, inciso LXXVIII), bem como, diante da necessidade da precisa individualização das condutas a cada um dos membros da organização criminosa, objetivo principal da presente investigação, o BONDE DO PARÁ foi dividido em núcleos de atuação com o respectivo procedimento policial, o que, RESSALTA, gerou ações penais diversas.

Consta, ainda que, as investigações permitiram a conclusão de que o domínio do narcotráfico no Baixo Tocantins por SÉRGIO SURFISTA desenvolveu-se inicialmente, através da Vila dos Cabanos, de onde implementou seu plano de expansão do controle das bocas de fumo de Barcarena. Assim, para o total domínio da região, ocorreu uma divisão interna de territórios sob o comando e a influência do BONDE DO PARÁ, como forma de melhor administrar as áreas, e ainda intensificar os lucros ilícitos obtidos, e arregimentar novos soldados.

Entre os denunciados encontram-se os Apelantes ROSILENE RIBEIRO FERNANDES, alcunha “ROSA” e CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA, vulgo “CARLINHOS”, ambos apontados pela investigação como vendedores de entorpecentes, encarregados diretamente pela comercialização de drogas ou por meio de terceiros subordinados a eles, sendo que executavam suas atividades de venda via telefone ou “biqueiras” (pontos fixos de venda e uso de drogas).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 4809496 a 4809497) condenando os acusados contra a qual somente a defesa de ROSILENE RIBEIRO FERNANDES e CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA recorreram (ID nº 4809501 p. 1-19) pugnando em sede preliminar pela nulidade do feito eis que, a condenação dos apelantes foi fundamentada exclusivamente nas provas colhidas na interceptação telefônica obtida no inquérito policial, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como pelo fato da recorrente não figurar como parte no procedimento originário.

No mérito, pleitearam sua absolvição sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, bem como pela ausência de configuração do crime previsto no art. 2º da lei nº 12.850/13.

Alternativamente, clama pela inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, bem como pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID’s nº 4809501 p. 23-26 e ID nº 4809502 p. 1-6), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
para tão somente reformar a pena-base para o seu mínimo legal (ID nº 4809504 p. 3-22).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Preliminar: Nulidade da interceptação telefônica como meio de prova.

Relativamente a preliminar de nulidade suscitada pelos recorrentes, de que a sentença condenatória se fundamentou somente nas interceptações telefônicas obtidas em sede policial, bem como argumentam que não figuraram como parte, e que sequer lhes fora

oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa para impugnarem as referidas interceptações, tenho que esta se confunde com o mérito da questão posta à minha análise, razão pela qual passo ao mérito da demanda.

2.

MÉRITO

2.1.

Da pretendida absolvição em razão da nulidade das interceptações telefônicas. Cerceamento de Defesa.

A defesa dos apelantes argumenta que a sentença condenatória fora fundamentada exclusivamente nas interceptações telefônicas, e que não existe qualquer outro elemento de convicção que sustente tal decisão.

Com efeito, é consabido que o sigilo das comunicações telefônicas é garantido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal. Entretanto, não se trata de direito absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A Lei nº 9.296/1996, ao regulamentar a parte final do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, estabeleceu as hipóteses em que será admitida a interceptação telefônica, formalizou o procedimento, estabeleceu prazos e disciplinou a possibilidade de prorrogação.

Ademais, segundo o art. 2º da referida lei, a interceptação será admitida quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal apenada com detenção e quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

No caso, segundo se pode aferir do Relatório Final de investigação nº 524/2015.000006-7, (ID nº 4810537 a 4811075), as autoridades policiais responsáveis pelo Núcleo de Inteligência Policial iniciaram investigações no bojo da então denominada "Operação F.I.R.S.T.", objetivando apurar organização criminosa envolvendo roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios entre outros crimes nos municípios de Abaetetuba e Barcarena, conhecida por “BONDE DOS TRINTA” ou “BONDE DO PARÁ”, com lideranças do nacional Sérgio Roberto Batista de Oliveira, vulgo “Sérgio Sufista”, com filiação direta ao Primeiro Comando da Capital - PCC.

No transcurso das diligências iniciais, diante da conclusão de que se tratava de caso complexo, que envolvia supostos agentes residentes e com atuação nos municípios ao norte mencionado, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados cadastrais de prefixos diversos, dentre eles alguns números relacionados aos réus CARLOS e ROSILENE, o que foi legalmente autorizado, onde constatou-se suas participações na organização criminosa comandada por Sérgio Roberto Batista de Oliveira, o “Sérgio Surfista”, líder da maior organização criminosa atuante no território paraense, sendo responsável pela comercialização ilegal de grande parte dos entorpecentes que circulam no estado, entre outros crimes.

Afere-se, portanto, que ao contrário do que alega a Defesa, a interceptação foi autorizada com fundamento na existência de indícios razoáveis da autoria de delitos diversos, punidos com pena de reclusão, não sendo possível a continuação das investigações e obtenção de prova por outros meios.

Sobre a matéria, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

6. O inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, torna-se imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

7. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que "a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova".

8. O pedido de interceptação telefônica fundamentou-se inicialmente nos autos do procedimento investigativo conduzido pela autoridade policial, no qual já houvera colheita de provas e de declarações. Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico.

9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio.

(...)

Precedentes.

(HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

E ainda:

(...)

3. Se as decisões judiciais que deferiram e/ou prorrogaram as interceptações telefônicas observaram as diretrizes da Lei nº 9.296/1993 e da Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em nulidade.

4. Comprovado nos autos que foram realizadas diligências anteriores ao pedido de interceptação telefônica e devidamente justificada a necessidade da medida excepcional, não está configurada qualquer nulidade.

(Acórdão n.944356, 20130111401269APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 155/170)

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizado aos acusados contraditar a prova emprestada, pontuo que razão não lhes assiste, pois anoto que o contraditório e a ampla defesa, indubitavelmente, foram respeitados, vez que os mesmos tiveram pleno acesso à referida prova, com oportunidade de contraditá-la, e não o fizeram expressamente por deliberação do profissional que os defendeu, o qual se limitou a afirmar em alegações finais que
“
os relatórios dessas escutas telefônicas, apresentados pelas autoridades policiais que presidiram os respectivos inquéritos policiais, trazem elementos acerca da identificação das vozes captadas durante as conversas, bem como os numerais usados, como sendo dos Denunciados. Contudo,
NÃO
há nos autos, laudos de realização de perícia de voz nas referidas escutas telefônicas ou de qualquer outra informação que comprove a veracidade das informações prestadas pela autoridade policial, quanto à
identificação acerca dos titulares (interlocutores)
das respectivas conversas telefônicas
”.

A defesa alega ainda, a NULIDADE da sentença condenatória por ter se respaldado em prova colhida em outro processo criminal, do qual não teriam os apelantes participado.

Inicialmente, observa-se que é da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça o ingresso de prova emprestada no processo penal, desde que sejam asseguradas às partes o direito de se manifestarem acerca do elemento novo.

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PARTES NA ELABORAÇÃO DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.

(...)

2.

“A prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (EREsp-617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

3.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.939.258-PR, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15 de fevereiro de 2022)

Assim, diante do exposto não há como acolher o pedido de nulidade das escutas telefônicas, considerando que foram preenchidos os requisitos legais autorizativos, além do que perfeitamente cabível a prova emprestada visto que foi devidamente oportunizado aos apelantes o contraditório e a ampla defesa com acesso na integralidade das interceptações.

3. Da absolvição por ausência de provas

Aduzem as defesas insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, as provas apontadas pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restaram ratificadas na fase judicial, pois durante a instrução processual não foi produzido acervo probante capaz de corroborar os procedimentos cautelares realizados durante a investigação policial. As únicas provas existentes contra o réu consistem em gravações telefônicas, inexistindo, portanto, prova judicializada capaz de embasar o decreto condenatório.

Conforme previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13 para a caracterização do crime de organização criminosa há obrigatoriedade da presença de alguns elementos essenciais tais como: pluralidade de agentes, estrutura organizacional, divisão de tarefas, hierarquia, finalidade de lucro e funcionamento de forma permanente, entre outras.

Assim, o que se observa no caso dos autos é que o contexto probatório produzido durante instrução processual não restou firme, e, ainda que as provas constituídas durante a fase investigativa sejam de grande importância, estas se tratam de conteúdo informativo, meramente preparatório a instauração da ação penal.

As degravações telefônicas não foram traduzidas com a exata identificação dos interlocutores, sendo as transcrições parciais e interpretadas a partir do entendimento pessoal do responsável pela escuta, não ocorrendo de forma
ipsis litteris
. Também não houve vinculação completa de informação dos titulares dos números interceptados referente aos dados cadastrais, de modo a apontar uma possível conexão com os apelantes, já que os interlocutores se tratavam quase que exclusivamente por apelidos, sendo as identificações realizadas de formas precária e frágil.

Assim, considerando que o conteúdo probatório produzido em Juízo restou precário e, incapaz de dar suporte e credibilidade às provas produzidas na fase inquisitorial, necessária seria a realização de perícia de voz para a correta identificação dos apelantes no delito, ainda mais que apesar de terem sido denunciados, os recorrentes em nenhum momento nas degravações telefônicas foram identificados, visto que somente apontam as alcunhas de CARLINHOS e ROSA.

Logo, não foi possível extrair dos autos elementos concretos, cabais, sólidos, robustos, necessários e indispensáveis para a configuração de uma Organização Criminosa imputada contra os apelantes na denúncia, incidindo - no caso em tela - o princípio do
in dubio pro reo
em toda a sua plenitude.

Eis a ementa de um Acórdão que bem ilustra a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito de roubo, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim,
ACOLHO o pedido de absolvição dos réus
, diante da fragilidade do conteúdo probatório produzido em Juízo, não devendo a condenação se basear unicamente nas provas carreadas durante o inquérito policial, sob pena de ferir o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1.
É cediço que a prolação de édito condenatório embasado exclusivamente nos elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial é inadmissível, consoante o disposto no art. 155, caput, do código de processo penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial
, sendo exatamente esta a hipótese sob exame. PRECEDENTES.

2. (...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8099387, 8099387, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
os apelantes
ROSILENE RIBEIRO FERNANDES e CARLOS ALBERTO QUEIROZ DA SILVA
como autores do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/1, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023